Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016050-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVANTE), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (AGRAVADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS JUDICIAIS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, § 1º CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016050-72.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

AGRAVADO(S):

OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, nos autos de Embargos à Execução de nº 1000675-86.2021.8.11.0014, opostos em face de
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO
, que indeferiu o efeito suspensivo.

Em suas razões recursais o agravante alega que
“a execução está em estágio de penhora e avaliação de bens do Agravante e pedido de expropriação dos bens do Agravante, inclusive, mesmo com a oposição dos embargos a execução já requereu a atualização do cálculo nos autos principais nº 1000938-55.2020.8.11.0014”
(sic).

Acrescenta que a execução
“está fadada ao fracasso pois NÃO HÁ TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, haja vista que conforme os IDS 55884601, 55884599, 55884597, 55884596, OS PROCESSOS OBJETOS DA EXECUÇÃO FORAM EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”
(sic).

Ressalta que, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, os requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

Afirma que o pedido está devidamente fundamentado.

Aduz que a execução está na iminência de causar prejuízos ao agravante.

Anota que foi dado em garantia do juízo o
“veículo Toyota Corolla, cor branca, GLI, ano 2019/2019, flex, placa QCP 0883 – RONDONÓPOLIS-MT, conforme auto de penhora e avalição id 54382212, cujo valor ultrapassa o valor executado”
(sic).

Com estes argumentos, clama pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, deferindo o efeito suspensivo aos embargos à execução.

O efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
em 21/09/2021, por esta Relatoria. (Id. 102789496)

Contraminuta ofertada no Id. 105344459, Pugnando pelo desprovimento do recurso e impugnando os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

O agravante instado a
comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária promoveu ao recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 110579959.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o exequente
OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e ADOLFO FERNANDES CATALA NETO
propôs a Execução de Título judicial n.
1000938-55.2020.8.11.0014
em face de
ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
,

visando o recebimento do valor executado na monta de
R$ 23.768,14 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), decorrente de títulos executivos judiciais.

O executado, ora agravante opôs Embargos à Execução, onde almeja o seu recebimento com efeito suspensivo, destacando que
os requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

O magistrado
a quo
indeferiu a atribuição do
efeito suspensivo, ao argumento de que
ausentes estão os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória.

A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:

“(...) Como é cediço os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, sendo possível a sua concessão quando há requerimento da parte, bem como se verificado os requisitos da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, verifica-se que, embora o embargante tenha pleiteado o efeito suspensivo, deixou de fundamentar o seu pedido, não demonstrando o preenchimentos dos requisitos elencados no artigo 919, §1º e no art. 300 do CPC, se limitando a discutir o mérito da questão.

Deste modo, ante a ausência de demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, considerando, ainda que a atribuição do referido efeito é a exceção,
indefiro o pleito
. (...)”
(destaques no original) (Id. 100794475).

Contra tal decisão se insurge o agravante, pleiteando
o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem. De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, no qual transcrevo,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1 O juiz poderá,
a requerimento do embargante
, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

No caso em tela,
em que pese o recorrente fazer menção à garantia do juízo, como meio de concessão do efeito suspensivo, discorrendo sobre o oferecimento do veículo Toyota Corolla, cor branca, GLI, ano 2019/2019, flex, placa QCP 0883 – RONDONÓPOLIS-MT, o referido bem se encontra em nome de terceiro (Id. 54388946 - fl. 01 - autos de execução n. 1000938-55.2020.8.11.0014), além do que, este por si só não basta para deferir a sua pretensão, sobretudo porque não foi levada à termo.

O dispositivo citado exige como requisitos, também, aqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos, até porque não está a obedecer a ordem de preferência para a realização da penhora, como estabelece o art. 835 do CPC, tanto que o juiz de primeiro grau, em decisão de Id. 63267544, datada de 17/08/2021, dos autos executivos, determinou a

busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor executado, qual seja, R$ 35.292,97 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do agravante Antônio Gonçalves de Miranda Neto.

Acresça-se que a empresa agravada não aceitou o bem móvel como garantia do débito. E no que pertine à extinção dos processos, objetos da execução, não foi possível constatar que tais argumentos foram submetidos ao juízo de primeiro grau, o que acarretaria a malfadada supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, não havendo a presença dos requisitos indispensáveis, não há falar em atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

A propósito cito entendimento desta C. Câmara:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO –EFEITO SUSPENSIVO– AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS –- ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos”.
(N.U 1012388-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC.– NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo”.
(N.U 1010300-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022